Tribunal: CARF
Processo: 19515.722491/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722491/2012-13
ACÓRDÃO
1202-002.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SATA SOCIEDADE DE ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA. PRAZO PARA RETIFICAÇÃO DE DIPJ.
A apuração originária do tributo sujeito a lançamento por homologação
(art. 150 do CTN) é encargo do sujeito passivo, e pode ser objeto de revisão
pelo Fisco no prazo de cinco anos, sob pena de homologação tácita, ou,
caso não haja pagamento ou declaração prévia de débito, aplica-se a
contagem do art. 173, inciso I do CTN. Consumando-se o prazo previsto
para a homologação tácita, concretiza-se definitivamente a apuração do
tributo, para fins de lançamento de ofício. Restaria completamente
esvaziada a homologação tácita caso se admitisse que, posteriormente ao
prazo, pudesse o sujeito passivo promover uma revisão e alterar o saldo de
prejuízos fiscais, que tem reflexos diretos na apuração do resultado da
empresa. Incontestável que o prazo para retificação da DIPJ coincide com o
prazo homologatório do tributo estipulado no §4o, do art. 150, do Código
Tributário Nacional CTN. Assim, a perda do prazo para retificar a
declaração fulmina o direito de se alterar os valores declarados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722491/2012-13
2

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Andrea Viana Arrais Egypto (substituto[a] integral), Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira,
Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade
Couto(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para constituição de crédito tributário de IRPJ,
relativo ao ano-calendário de 2009, diante da infração glosa de compensação de prejuízo fiscal,
diante da insuficiência de saldo de prejuízo fiscal.
Consta do Termo de Verificação Fiscal que a Recorrente informou em sua DIPJ do
ano-calendário de 2009 compensação de prejuízos fiscais no valor de R$ 8.670.311,18. Ocorre que
o saldo de prejuízo fiscal constante no Sistema de Acompanhamento de Prejuízos Fiscais (SAPLI), o
saldo disponível para compensação era de R$ 912.426,26.
Dessa forma, a Autoridade Fiscal concluiu pelo excesso de compensação no valor de
R$ 7.757.884,92.
O relatório integrante do acórdão recorrido resume bem a acusação fiscal e as
razões de defesa apresentadas em sede de impugnação. Passa-se a transcrevê-lo.
O processo versa acerca de auto de infração formulado em 09/11/2012, atinente
ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no ano-calendário de
2009, com o crédito tributário total de R$ 3.914.240,81 (quatrocentos e quarenta
e quatro mil, novecentos e noventa reais e vinte e nove centavos), composto de
principal, multa de ofício de 75% e juros de mora vinculados:

Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722491/2012-13
3
A constituição do lançamento de ofício decorreu de evidências observadas no
curso de procedimento de revisão interna de Declaração de Informações
Econômico Fiscais (DIPJ) transmitida pelo sujeito passivo em epígrafe, consoante
descrição dos fatos e enquadramentos legais impressos no corpo da autuação
fiscal e do respectivo Termo de Verificação Fiscal e Constatação Fiscal, todos eles
indissociáveis entre si, motivações estas determinantes para tipificação das
seguintes infrações tributárias:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ:
GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE. SALDOS DE
PREJUÍZOS INSUFICIENTES
Fatos geradores ocorridos de 1o/01/2009 a 31/12/2009.
Caracterização de compensação a maior de prejuízo fiscal na determinação
do lucro real do período-base, consoante apurado no Termo de Verificação
Fiscal e Constatação Fiscal.
Enquadramentos legais: art. 247, 250, inciso III, 251, parágrafo único, 509 e
510 do RIR/99.
Diante deste panorama, passa-se a desenvolver uma breve exposição, pautada
nas informações relacionadas com a infração tributária tipificada na autuação
fiscal referenciada.
A autoridade tributária sintetiza que a ação fiscal sustentou-se nas determinações
expressas no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 08.1.90.00-2012-03825-
2, que visaram a averiguação de indícios de irregularidades na determinação da
base imponível de IRPJ oriundo de compensação a maior de prejuízo fiscal por
ocasião da apuração do lucro real do ano-base.
Inaugurada a ação fiscal, efetuou-se a lavratura do Termo de Intimação no 1,
datado de 14/12/2012, cientificado por via postal em 15/03/2012 (fls. 4/5).
Salienta que o contribuinte apresentou resposta datada de 1o/10/2012, segundo
o qual trouxe a seguinte narrativa com as justificativas e os anexos relatados a
seguir.
Noticia que o BANCO SOFISA S/A (SOFISA), atual detentor do controle acionário
da empresa intimada, firmou contrato de compra e venda de ações com a
empresa INTESA BRASIL EMPREENDIMENTOS S/A (INTESA), em 16/04/2007. À
época, a SATA SOCIEDADE DE ASSES. TÉCNICA E ADMINISTRATIVA S/A (SATA)
configurava-se como subsidiária integral da intesa, conforme Contrato de Compra
e Venda de Ações (Anexo I).
A alienante das ações da SATA apresentou à adquirente todo o acervo
documental contábeis em boa ordem e forma tais como: Balancetes, Livros
Diários e Balanços entre outros.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722491/2012-13
4
Por outro lado, não apresentou a respectiva documentação fiscal, tais como: Livro
de Apuração do Lucro Real (LALUR), Livro de Apuração da Base de Cálculo da
Contribuição Social (LACS), bem assim de cópias das DIPJ anteriores ao exercício
de 2003 (ano-calendário de 2002). Outrossim, apresentou uma planilha relativa
ao cálculo do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2007 contemplando o descritivo
das importâncias que designariam a composição do saldo de prejuízos fiscais a
compensar, totalizando R$ 27.074.363,66 no encerramento do ano de 2006. De
acordo com a planilha, o montante foi totalmente compensado no ano-calendário
de 2009.
A nova controladora da SATA efetuou um novo levantamento baseado nos livros
fiscais e nas DIPJ em janeiro do ano de 2008. Na oportunidade, justificou que o
objetivo do levantamento prestava-se à implantação dos saldos contábeis e fiscais
em aplicativo específico de controle fiscal (Sistema Easy-Way-IRPJ); argumentou-
se que a empresa contabilizou em 31/12/2001, na conta 183600083301 - Rendas
a Receber - Dividendos e Bonificações, o valor de R$ 6.024.609,64, cuja
importância representaria dividendos propostos pelo BANCO COMERCIAL DE
INVESTIMENTO SUDAMERIS S/A (SUDAMERIS), atual denominação do BANCO
AMÉRICA DO SUL S/A (AMÉRICA DO SUL), consoante reportado em notas
explicativas do balanço encerrado em 31/12/2001.
De acordo com a verificação da escrita contábil, os dividendos foram pagos em
28/02/2002 (Folha n° 59 do Livro de Balancetes, Diários e Balanço n° 77,
debitando a conta Banco e a crédito da conta Rendas a Receber ), consoante Ata
de Reunião do Conselho de Administração (ARCA) de 07/02/2002, arquivada na
JUCESP sob o n° 47.652/02-0.
A empresa alegou que incorreu em erro no preenchimento da DIPJ – AC 2001,
pois consignou a adição na Linha 22 - Outras Adições da Ficha 09A -Demonstração
do Lucro Real, do valor recebido a título de dividendos no valor de R$
6.024.609,64, concomitantemente à exclusão na Linha 27 - Lucros e Dividendos
Derivados de Invest. Aval. p/ Custo de aquisição, da mesma Ficha, o valor de R$
6.024.612,23.
Neste contexto, justificou a motivação da compensado a maior exatamente o
valor adicionado indevidamente de R$ 6.024.609,64.
De acordo com o Termo de Intimação n°1, a fiscalização noticiou ao contribuinte
um excesso de compensação de Prejuízo Fiscal de IRPJ no valor de R$
7.757.884,92. No LALUR a empresa demonstrava uma compensação a maior, no
caso considerando o pretendo erro de fato no preenchimento da DIPJ – AC 2001,
no valor de R$ 6.024.609,64. Diante disto, evidenciava-se uma diferença de R$
1.733.275,28, proveniente de informações das DIPJ anteriores ao ano-calendário
de 1998, eis que os atuais administradores assumiram a gestão apenas em abril
de 2007.
Veicula-se que a empresa alegou ter solicitado cópias destas DIPJ à administração
fazendária para compor o saldo dos prejuízos anteriores a 1998, porém, não
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722491/2012-13
5
logrou êxito. Desta forma, a administração da empresa reclamou não dispor de
elementos suficientes para compor o saldo de R$ 2.250.535,96, igualmente
utilizado.
O contribuinte encerrou suas justificativas da fase de auditoria interna solicitando
à fiscalização para considerar o prejuízo fiscal utilizado nas DIPJ que se seguiram
após o ano-calendário de 2003, considerando o erro de fato na DIPJ do exercício
2002 - ano-calendário de 2001.
A autoridade lançadora enuncia que os dados constantes no Demonstrativo de
Compensação de Prejuízos Fiscais (SAPLI) foram extraídos das informações
contidas nas Declarações de Informações Econômico-Fiscal (DIPJ) entregues pelo
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Não obstante as alusões do contribuinte, a fiscalização apontou que o erro
protestado pelo contribuinte correspondia à DIPJ do ano-calendário de 2001, que
não foi retificada dentro do prazo legal; portanto, a fiscalização não dispunha de
amparo legal para acatar a solicitação do contribuinte.
Sob esta perspectiva, o valor apurado como excesso de compensação sujeitou à
reversão de seus efeitos e incidência da tributação correspondente..
Neste contexto, assevera que a empresa apresentou sua Declaração de
Informações Econômico-Fiscal (DIPJ) do ano-calendário de 2009 (Situação Normal)
optando pelo regime de tributação pelo Lucro Real.
A autoridade lançadora informou na Linha 75 - Compensação de Prejuízos Fiscais
de Períodos de Apuração Anteriores - Atividades em Geral - Per. Apuração de
1991 a 2008, da Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral, o valor de
R$ 8.670.311,18.
Neste sentido, interpreta que o contribuinte só poderia compensar o valor de R$
912.426,26, valor este que consta no Demonstrativo de Compensação de
Prejuízos Fiscais (SAPLI), sistema da RFB que gerencia esta conta.
Ante o exposto, entendeu caracterizado o excesso de compensação de prejuízo
fiscal na apuração do Lucro Real, no ano-calendário de 2009, no montante de R$
7.757.884,82 (sete milhões, setecentos e cinqüenta e sete mil, oitocentos e
oitenta e quatro reais e oitenta centavos).
Nesta linha, a situação ensejou a lavratura de intimação com determinação para
que efetuasse as devidas adequações no controle de compensação de prejuízos
fiscais de períodos-base anteriores no Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR,
em consonância com as inferências reportadas no encerramento do
procedimento de revisão interna de Declaração de Informações Econômico Fiscais
(DIPJ).
Sob estas perspectivas, constituiu-se o crédito tributário (IRPJ) proveniente da
tipificação da infração supracitada (arts. 836, 841 e 845 do RIR/99) com a
imputação de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722491/2012-13
6
Regularmente cientificado do auto de infração sobredito, termo de
encerramento, do Termo de Verificação Fiscal e Constatação Fiscal, por via postal
em 13/11/2012 (fl. 161), os advogados nomeados pelo representante legal da
entidade apresentaram peça impugnatória em nome da pessoa jurídica, em
13/12/2012 (fls. 165/182), por intermédio da qual requer a decretação da
insubsistência da tributação de ofício consubstanciada nos lançamentos de ofício.
Em apertada síntese, protesta sua divergência com as conclusões reportadas no
encerramento do procedimento de fiscalização, protestando a lisura da conduta
da entidade em relação à prestação das informações declaradas na DIPJ – AC
2009, bem assim a negativa das irregularidades apontadas pela autoridade
autuante no encerramento dos trabalhos.
Argumentou-se que o montante excedente de compensação de prejuízo fiscal
correspondente ao valor R$ 6.024.612,23 origina-se de fato incorrido por ocasião
do preenchimento da DIPJ – AC 2001.
Renova a ocorrência de erro quanto ao registro de rendimentos recebidos a título
de dividendos sob a rubrica Outras Adições da Ficha 09-A da Demonstração do
Lucro Real, ao invés de excluir tal montante como Lucros e Dividendos Derivados
de Investimentos Avaliados pelo Custo de Aquisição.
Salienta que a prova de suas argüições se confirma pela Ata de Assembleia que
deliberou pela distribuição de dividendos e aprovação das demonstrações
financeiras dos anos de 2001 e 2002, justificativas estas que foram apresentadas
no curso da fiscalização.
Reclama que a autoridade lançadora desconsiderou o erro apontado pela pessoa
jurídica e levou a efeito a glosa de prejuízo.
A defesa reputou a medida adotada pela autoridade lançadora, bem como a
interpretação de que não caberia alteração extemporânea da DIPJ- AC 2001 por
transcurso do prazo legal para retificação da declaração.
Neste cenário, antecipa posição contrária à glosa do prejuízo no montante de R$
6.024.612,23, porquanto evidenciado o direito da empresa em corrigir erro de
fato incorrido em sua apuração fiscal pretérita, que repercute na formação do seu
prejuízo fiscal, cujo aproveitamento não está limitado no tempo.
Na seqüência, pormenoriza suas razões tendentes à demonstração pautada em
precedente do CARF para propugnar a inocorrência de barreiras para a retificação
de declaração em decorrência de erro de fato no preenchimento de DIPJ para fins
de recomposição de prejuízo fiscal.
Outrossim, desenvolve linha defesa que propugna a inexistência de prazo
conferido ao sujeito passivo para fins de aproveitamento de prejuízo fiscal.
Finalmente, protesta a improcedência da intimação endereçada ao contribuinte
para fins de realização de ajustes no controle do saldo de prejuízos de períodos
anteriores na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722491/2012-13
7
Subsidiariamente, na remota hipótese de ser mantida a autuação ora impugnada,
deve ser afastada a aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício, ante a
ausência de dispositivo legal que autorize tal exigência, consoante os termos de
decisões proferidas pelo CARF.
Diante de todo o exposto, solicita a reversão da glosa no aproveitamento do saldo
de prejuízos fiscais, bem assim o cancelamento da autuação fiscal ante
insubsistência da infração atribuída à entidade em decorrência das assertivas
reportadas na peça impugnatória.
Por fim, protesta a produção de todas as provas em direito admitidas,
especialmente prova documental suplementar à peça impugnatória.
Ulteriormente, os procuradores que representavam a empresa instruíram os
autos com petição datada de 19/12/2012 (fls. 274/275), por intermédio da qual
confirma a renúncia do exercício de defesa em relação ao excedente de
compensação de prejuízo fiscal no montante de R$ 1.733.275,28 (um milhão,
setecentos e trinta e três mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e oito
centavos), reconhecendo-se em parte a procedência da autuação fiscal.
Neste sentido, promoveu o recolhimento do imposto de renda de R$ 433.318,82,
acrescido da multa de ofício, reduzida na proporção de 50%, e juros de mora,
totalizando valor de R$ 718.745,91 (setecentos e dezoito mil, setecentos e
quarenta e cinco reais e noventa e um centavos).
Sob esta perspectiva, requereu a extinção parcial da autuação fiscal e renovou a
eficácia da defesa em relação ao saldo remanescente com intuito de decretação
do cancelamento do lançamento mantido em discussão e a manutenção da
eficácia da compensação de prejuízo fiscal no valor de R$ 6.024.609,64 (seis
milhões, vinte e quatro mil, seiscentos e nove reais e sessenta e quatro centavos).
Em primeira instância, a DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela
Recorrente, rejeitando o argumento de ocorrência de erro de fato no preenchimento da DIPJ – AC
2001, no qual teria se originado o prejuízo fiscal compensado no ano-calendário de 2009.
Em síntese, a DRJ entendeu que não haveria como acolher a pretensão da
Recorrente, diante do decurso do prazo decadencial de cinco anos para retificação da DIPJ relativa
ao ano-calendário de 2001 e, ainda que assim não fosse, os elementos probatórios constantes dos
autos do presente processo não teriam força para demonstrar a suficiência do saldo de prejuízo
fiscal utilizado no ano-calendário de 2009.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese:
(i)
Nulidade do acórdão recorrido por inovação de critério jurídico;
(ii)
Cabimento de correção de erro no preenchimento da DIPJ a qualquer
tempo;
(iii)
Ausência de prazo para aproveitamento de prejuízo fiscal;
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722491/2012-13
8
(iv)
Descabimento das comprovações exigidas pelo acórdão recorrido; e
(v)
Necessário cancelamento da autuação em caso de empate de votos no
julgamento do recurso voluntário

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido. Passa-se a analisar as razões de defesa apresentadas pela
Recorrente.
1
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
A Recorrente suscita a nulidade do acórdão recorrido, que considera teria incorrido
em inovação de critério jurídico, em afronta ao art. 146 do Código Tributário Nacional.
Segundo a Recorrente:
10. O Acórdão Recorrido manteve o lançamento em razão de suposta não
comprovação do prejuízo fiscal aproveitado pela Recorrente na apuração do IRPJ
do ano-calendário de 2009, inovando em relação ao mérito da autuação, que se
pautou unicamente no suposto transcurso do prazo legal para retificar DIPJ/2002
e que repercutiria na formação do seu prejuízo fiscal.

Analisando o Termo de Verificação Fiscal, é verdade que a Autoridade Fiscal se
pautou na impossibilidade de retificação da DIPJ do ano-calendário de 2001 para fundamentar o
seu entendimento quanto à insuficiência de saldo de prejuízos fiscais e, consequentemente, glosar
a compensação de prejuízos fiscais realizada na apuração do IRPJ no ano-calendário de 2009.
Note-se que a Autoridade Fiscal não examinou os elementos de comprovação do
prejuízo fiscal relativo ao ano-calendário de 2001, porque entendeu pela impossibilidade da
retificação da DIPJ após o decurso do prazo decadencial. Não fosse por esse obstáculo, é certo que
a Autoridade Fiscal não poderia admitir as alegações da Recorrente como verdadeiras sem a
devida comprovação do alegado erro no preenchimento da DIPJ 2002 (ano-calendário 2001).
Nesse sentido, não há que se falar em inovação de critério jurídico no acórdão
recorrido. Isso porque, em primeiro lugar, a Turma Julgadora a quo concordou com o fundamento
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722491/2012-13
9
inicialmente adotado pela Fiscalização e isso já bastaria para que a impugnação apresentada fosse
considerada improcedente.
Dessa forma, considerando a manutenção do fundamento autônomo adotado pela
Autoridade Fiscal, a análise da documentação apresentada pela Recorrente se deu a título
meramente argumentativo. Isso fica claro a partir da seguinte manifestação: “sem embargo das
inferências precedentes, compete advertir que, ainda que não estive alcançada pela decadência,
melhor sorte não alcançaria o impugnante”.
Ademais disso, a DRJ nada mais fez do que analisar aquilo de que deveria ser
analisado (i.e. a comprovação de alegado erro no preenchimento da DIPJ), caso fosse admitida a
possibilidade de se corrigir, a qualquer tempo, erro de fato no preenchimento de DIPJ.
Por essas razões, entendo que a preliminar de inovação de critério jurídico não
merece ser admitida.
2
PRAZO PARA CORREÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DE DIPJ
A Recorrente argumenta que é cabível, a qualquer tempo, a correção de erro de
fato no preenchimento de DIPJ.
Sobre esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
Cumpre inaugurar a análise do mérito da demanda instaurada, ressaltando-se que
a legislação societária disciplinou a forma verticalizada de composição da
Demonstração do Resultado do Exercício, com observância do teor do art. 187 da
Lei no 6.404, de 15/12/1976 (Lei das S/A), principiando-se da receita bruta de
vendas e ulterior agregação de todo um conjunto de operações econômicas
inseridas no resultado com obediência ao princípio da competência para fins de
obtenção do lucro ou prejuízo líquido da entidade:
“Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os
abatimentos e os impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e
serviços vendidos e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das
receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas
operacionais;
IV - o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não operacionais;
V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão
para o imposto;
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722491/2012-13
10
VI - as participações de debêntures, empregados, administradores e partes
beneficiárias, e as contribuições para instituições ou fundos de assistência
ou previdência de empregados;
VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do
capital social.”
Outrossim, o art. 189 do referido diploma legal determina que se deduzam do
resultado do exercício os prejuízos acumulados antes de qualquer das
participações, cuja aferição não traz nenhum efeito no sentido de transfigurar a
apuração do lucro do exercício, mas, tão somente, determinar o valor de
referência sobre o qual será calculada a importância destinada às participações
especificadas no art. 190 da mesma lei societária.
“Art. 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer
participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a
Renda.
Parágrafo único. o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido
pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa
ordem.
Art. 190. As participações estatutárias de empregados, administradores e
partes beneficiárias serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem,
com base nos lucros que remanescerem depois de deduzida a participação
anteriormente calculada.
Parágrafo único. Aplica-se ao pagamento das participações dos
administradores e das partes beneficiárias o disposto nos parágrafos do
artigo 201.”
Neste cenário, pode-se inferir tal exegese pela observação concomitante com os
termos do art. 191 da Lei das S/A, uma vez que se define o conceito de Lucro
Líquido do Exercício como sendo a demonstração da variação monetária entre o
resultado do exercício e as supracitadas participações:
“Art. 191. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que
remanescer depois de deduzidas as participações de que trata o artigo 190.”
Neste sentido, patente que a caracterização do Lucro Líquido ou Lucro Contábil do
exercício financeiro, demonstrado em observância nos regramentos estabelecidos
pela legislação societária, advém da materialização da hipótese concernente à
apuração de um resultado econômico passível de incidência do imposto sobre a
renda aferido no encerramento do período-base, a despeito a coexistência ou não
de saldos pregressos de anos anteriores a serem absorvidos no cômputo do
patrimônio líquido da entidade.
Por seu turno, agora, sob o enfoque tributário, vale frisar que a tributação
submetida às pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real, ora representado no caso em
apreço, pressupõe maior rigor formal na determinação da efetiva base imponível.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722491/2012-13
11
Neste sentido, a norma não outorga a pratica dissonante com a disciplina
metodológica de apuração do resultado fiscal, mormente em relação às deduções
e compensações admissíveis para o cálculo do lucro líquido ajustado com plena
correspondência e uniformidade com a ordem tributária que disciplina a forma de
apuração da base de cálculo do imposto de renda.
Sob este prisma, as normas de regência tornam expresso a padrão de ajustes
(deduções e adições) ou adequações instrumentadas como norte para aplicação
das regras alinhadas com o regime de tributação do imposto de renda com fulcro
no regime de tributação adstrito ao Lucro Real.
Exatamente neste campo, insere-se a questão da compensação de prejuízos
fiscais acumulados de exercícios precedentes, visto que a ordem tributária definiu
a hipótese de admissibilidade de influência de seus importes na formação da base
imponível do imposto de renda, todavia, fixando um limite quantitativo para o
exercício de fruição dentro de uma proporção equivalente a 30% do lucro líquido
ajustado por suas adições e deduções legais, consoante norteado no preceito
vinculado ao art. 15 da Lei no 9.065, 20 de junho de 1995:
“Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-
calendário de 1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os
prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido
ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação do imposto de
renda, observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento
do referido lucro líquido ajustado. (destacou-se)
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas
jurídicas que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação
fiscal, comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a
compensação.”
Neste contexto, cabe inferir que a admissibilidade de compensação de prejuízos
fiscais, acumulados precedentemente ao ano-base do lançamento de ofício,
constituem-se em espécies de benefícios fiscais concedidos ao sujeito passivo, ao
assegurar que parcela das importâncias consolidadas em anos anteriores possam
ser destinadas com a finalidade de promover a dedução do montante do lucro
auferido no encerramento do período-base de apuração dos respectivos tributos.
Por sinal, a interpretação encontra-se harmonizada no Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, consoante se depreende dos termos da Súmula CARF no 3,
aprovada pela Portaria CARF no 106, de 21 de dezembro de 2009, com efeito
vinculante conferido com a edição da Portaria MF no 277, de 7 de junho de 2018,
publicado no D.O.U. de 08 de junho de 2018:
Súmula CARF no 3: Para a determinação da base de cálculo do Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro, a partir
do ano-calendário de 1995, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido em,
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722491/2012-13
12
no máximo, trinta por cento, tanto em razão da compensação de prejuízo,
como em razão da compensação da base de cálculo negativa.
No plano da admissibilidade de alteração do montante do prejuízo fiscal apurado
com base no demonstração do resultado do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2001 e declarado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais
de Pessoa Jurídica (DIPJ) atinente ao Exercício 2002 (AC 2001), cumpre instar que
a retificação das informações originárias somente alcança eficácia caso cumpridas
as hipóteses de admissibilidade, consoante estipulado nos termos do art. 18 da
Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001:
“Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que
admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada,
independentemente
de
autorização
pela
autoridade
administrativa.” (destacou-se)
Sob este prisma, necessário ressaltar que se mostra compulsória a observância de
barreira normativa contida no parágrafo único do art. 149 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), na medida em que torna
imperativo que a revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
Nesse sentido, como regra geral, o prazo de decadência é qüinqüenal e está
previsto no artigo 173, incisos I e II, parágrafo único, do CTN, abaixo transcrito:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único – O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso de prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.”
Por seu turno, no que concerne os tributos subordinados ao lançamento por
homologação, compete a observância das disposições do art. 150 do mesmo
diploma legal, em especial, o seu § 4o, a saber:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722491/2012-13
13
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do
lançamento.
(...)§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Neste contexto, imprescindível inserir nesta ponderação que as relações jurídicas
disciplinadas pela ordem tributária, em especial, as disposições natureza
estritamente obrigacional, que os prazos extintivos do direito originam da
aplicação do princípio da segurança jurídica.
Assim sendo, a decadência do exercício do direito adstrito ao decurso do lapso
temporal fixado pela norma de regência, estende-se ao sujeito passivo,
equiparando-se seus efeitos jurídicos em relação à pretensão formulada na peça
de defesa para fins de alterações de informações consolidadas atinentes à
apuração do tributo e eventual aferição de de prejuízo fiscal vinculada ao crédito
tributário constituído via lançamento por homologação.
Sob esta perspectiva, evidente a prejudicialidade absoluta da execução da revisão
de ofício e da retificação das informações prestadas na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ) atinente ao Exercício
2002 (AC 2001) alusiva ao montante de Prejuízo Fiscal apurado à época dos fatos,
em razão do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 150, §4o do
CTN.
Assim sendo, claramente ilegítima da redução da base imponível do IRPJ apurada
no ano-base do ano de 2009, apoiado em dedução imprópria, intitulada pelo
sujeito passivo, sob a forma de compensação de prejuízo de fiscal oriundo de
exercícios anteriores, no valor de R$ 6.024.609,64 (seis milhões, vinte e quatro
mil, seiscentos e nove reais e sessenta e quatro centavos).
As conclusões adotadas pelo acórdão recorrido estão alinhadas com o
entendimento predominante neste Conselho sobre o tema.
Nesse sentido, é importante destacar que a 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
com a sua atual composição, já analisou caso análogo, tendo decidido, por unanimidade, que o
prazo para retificação da DIPJ coincide com o prazo homologatório do tributo estipulado no § 4o,
do art. 150, do Código Tributário Nacional.
É o que se depreende do voto condutor do acórdão no 9101-007.092, julgado em 7
de agosto de 2024, de relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Entendo não haver reparos à decisão da DRJ, que foi reformada pelo acórdão
recorrido.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722491/2012-13
14
Em linha com o entendimento já firmado tantas vezes pela Câmara Superior, a
apuração originária do tributo sujeito a lançamento por homologação (art. 150 do
CTN) é encargo do sujeito passivo, e pode ser objeto de revisão pelo Fisco no
prazo de cinco anos, sob pena de homologação tácita, ou, caso não haja
pagamento ou declaração prévia de débito, nos termos da contagem do art. 173,
inciso I do CTN.
Assim, consumando-se o prazo previsto para a homologação tácita, concretiza-se
definitivamente a apuração do tributo, para fins de lançamento de ofício.
Restaria completamente esvaziada a homologação tácita caso se admitisse que,
posteriormente ao prazo, pudesse o sujeito passivo promover uma revisão e
alterar o saldo de prejuízos fiscais, ou de bases negativas de CSLL, com reflexos
diretos na apuração do resultado da empresa daquele ano (e dos subsequentes,
por via de compensação).
Se ao fisco não é mais possível efetuar o lançamento de ofício, por meio da
alteração na apuração do resultado do exercício, após o transcurso do prazo
decadencial, tampouco é possível ao contribuinte, após este mesmo prazo,
promover referida alteração nos valores por ele declarados ao fisco.
Tal questão de direito foi bem analisada, também, pelo voto condutor do acórdão
no 1401-000.509 (segundo paradigma apresentado), razão pela qual peço vênia
para dele transcrever as partes a seguir:
“[...] o entendimento consolidado neste Conselho é no sentido de que, pelo
princípio da isonomia entre os direitos dos contribuintes e da Fazenda
Nacional, ao mesmo tempo em que transcorre o prazo decadencial para a
constituição de créditos tributários, corre igualmente o prazo para o
contribuinte pleitear a retificação de suas declarações de rendimentos.
Por essa razão, deveria a Recorrente ter procedido à retificação das suas
declarações no mesmo prazo homologatório atribuído à Fazenda Nacional
para os tributos sujeitos à lançamento por homologação, nos termos do
que assinalado pelo § 4o do artigo 150 do CTN.
Confira-se:
Pelo princípio da isonomia entre os direitos do Contribuinte e da
Fazenda Nacional, tendo decorrido o prazo decadencial para a
constituição de créditos tributários. Ocorre igualmente o prazo para
o contribuinte pleitear a retificação de suas declarações de
rendimentos.
Tal entendimento já foi inclusive manifestado pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais, através do Acórdão CSRF/0103.692, com a
seguinte ementa:
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA PRAZO
PARA RETIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO O prazo para o contribuinte
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722491/2012-13
15
retificar sua declaração do imposto de renda de pessoa jurídica
coincide com o prazo homologatório atribuído à Fazenda nacional
e sendo tributo sujeito à homologação, assinala-se o prazo
previsto no § 4°, do artigo 150 do CTN. (Processo n°:
13643.000283/99-15. Acórdão n° :107-08.632)
No mesmo sentido, também, já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais no
acórdão CSRF/01-03.692, conforme ementa a seguir transcrita:
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – PRAZO PARA
RETIFICAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO. O prazo para o contribuinte retificar sua
declaração do imposto de renda de pessoa jurídica coincide com o prazo
homologatório atribuído à Fazenda Nacional e sendo tributo sujeito à
homologação, assinala-se o prazo previsto no § 4° do artigo 150 do CTN.
Ademais, sem que o Contribuinte apresentasse as DIPJ tempestivamente, o Fisco
não poderia agir para eventual glosa dos prejuízos fiscais e bases negativas de
CSLL. Isso porque, uma vez que para a autoridade fiscal possa alterar o saldo de
prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL devidamente declarados há necessidade
de lançamento, nos termos do caput do art. 9o do Decreto no 70.235/721, na
redação dada pela Lei no 8.748/93, ou no § 4o do art. 9o do Decreto no
70.235/722, a partir da edição da MP no 449/98, convertida na Lei no
11.941/2009.
No mesmo sentido, também, já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais no
acórdão CSRF/01-03.692, conforme ementa a seguir transcrita:
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – PRAZO PARA
RETIFICAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO. O prazo para o contribuinte retificar sua
declaração do imposto de renda de pessoa jurídica coincide com o prazo
homologatório atribuído à Fazenda Nacional e sendo tributo sujeito à
homologação, assinala-se o prazo previsto no § 4° do artigo 150 do CTN.
Ademais, sem que o Contribuinte apresentasse as DIPJ tempestivamente, o Fisco
não poderia agir para eventual glosa dos prejuízos fiscais e bases negativas de
CSLL. Isso porque, uma vez que para a autoridade fiscal possa alterar o saldo de
prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL devidamente declarados há necessidade
de lançamento, nos termos do caput do art. 9o do Decreto no 70.235/721, na
redação dada pela Lei no 8.748/93, ou no § 4o do art. 9o do Decreto no
70.235/722, a partir da edição da MP no 449/98, convertida na Lei no
11.941/2009.
E, a partir da exigência de lançamento para alteração do prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL declarados, necessariamente haverá um prazo fatal para
lançamento, sob pena de decadência.
Nesse cenário, caso o Contribuinte transmitisse suas DIPJ ou Escrituração Contábil
Fiscal - ECF tempestivamente, não informando qualquer saldo de prejuízo fiscal e
bases negativas de CSLL, não teria o Fisco qualquer interesse em realizar
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722491/2012-13
16
lançamento para alterar esses saldos, uma vez que zerados. Se, nessa hipótese,
após o prazo decadencial o Contribuinte venha a buscar a utilização de valores
supostamente escriturados e não declarados sem que o Fisco mais possa auditá-
los, não faz qualquer sentido acolher tais valores que não mais poderiam ser
auditados. O caso concreto, inclusive, demonstra a inconformidade em tal
interpretação: o Contribuinte inclusive elaborou extemporaneamente os registros
contábeis e fiscais. Nesse cenário, impor ao Fisco aceitar como válidos registros
não mais passíveis de alteração, não se mostra minimamente razoável.
Assim, não tendo o contribuinte apresentado DIPJ retificadora no prazo de cinco
anos, que refletisse as alterações realizadas em sua contabilidade, que dariam
suporte ao prejuízo fiscal/base de cálculo negativa de CSLL que entende possuir,
não se faz possível acatar a sua pretensão, devendo ser reformada, portanto, a
decisão recorrida. (grifos no original)

Concordo com as conclusões acima, da mesma forma que há um prazo para a
fiscalização efetuar o lançamento de ofício, não se pode admitir que o contribuinte retifique a sua
apuração após o decurso do prazo decadencial.
Dessa forma, a retificação da DIPJ 2002 (ano-calendário 2001) já não poderia ser
admitida no ano-calendário de 2009, no qual houve a utilização de prejuízo fiscal objeto do
alegado erro no preenchimento da DIPJ. Da mesma forma, a retificação não poderia ser admitida
em 2012, quando lavrados os autos de infração.
Isso basta para fundamentar a negativa de provimento do recurso voluntário, sendo
desnecessário o exame da documentação probatória do alegado erro no preenchimento da DIPJ
2002 (ano-calendário 2001).
3
EVENTUALIDADE DE EMPATE DE VOTOS NO JULGAMENTO
A Recorrente pleiteia o cancelamento da autuação na eventualidade de empate de
votos no julgamento.
A sua pretensão, no entanto, não encontra fundamento legal. Como é sabido, as
regras que regem o PAF determinam a aplicação do critério de desempate previsto no art. 25, § 9o
do Decreto no 70.235/1972, já que a decisão tomada por um colegiado pode resultar de votação
unanime, por maioria ou por voto de qualidade.
Ao contrário do que alega a Recorrente, o empate na votação não significa,
necessariamente, uma dúvida quanto a uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 112 do
CTN.
Ademais disso, a análise dos efeitos previstos no § 9-A do art. 25 do Decreto no
70.235/1972 (exclusão de multas e cancelamento de representação fiscal para fins penais) só pode
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.396 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722491/2012-13
17
ocorrer em momento posterior ao julgamento por este Conselho, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 2205, de 22 de julho de 2024.
Por essas razões, o recurso voluntário não merece provimento quanto a esse ponto.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 394
DF CARF MF
Original